Tribunal: TJDFT
Processo: 0716030-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0716030-68.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SEGUROS S/A AGRAVADO: JORGE LUIS BISPO DA SILVA DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Bradesco Seguros S.A. contra a decisão proferida pelo Juiz Arthur Lachter, em exercício na 19a Vara Cível de Brasília (ID 88269936 dos autos de origem), que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0022289-60.1997.8.07.0001, manejado pelo ora recorrente, reconsiderou a decisão que deferiu a penhora de quotas sociais da sociedade unipessoal Mateus Ulysses Corretora e Administradora de Seguros Ltda., nos seguintes termos: Considerando que o exequente não manifestou interesse na penhora da quantia bloqueada, determino a sua liberação em favor do executado, visto que irrisória em relação ao valor da dívida. O executado JORGE LUIS BISPO DA SILVA interpôs agravo de instrumento contra a decisão que deferiu a penhora do capital social na empresa MATEUS ULYSSES CORRETORA E ADMINSTRADORA DE SEGUROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI-EPP, sob o fundamento de que encontra-se com a saúde debilitada, conforme relatórios médicos anexos, o que reduziu consideravelmente o faturamento da empresa, a qual é sua única fonte de renda para sua mantença e tratamento das doenças que o acometem. No caso, a penhora do capital social da empresa, a qual é uma EIRELI, terá o condão de miná-la completamente, e, consequentemente, destruir a única fonte de renda do devedor. Além disso, há outras diligências que podem ser realizadas para que sejam localizados outros bens, antes de se proceder a uma medida tão gravosa como essa. Por isso, em atenção aos princípios da menor onerosidade ao devedor e da dignidade da pessoa humana, retrato-me da decisão agravada e cancelo a penhora do capital social do executado na empresa MATEUS ULYSSES CORRETORA E ADMINSTRADORA DE SEGUROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI-EPP. Comunique-se ao relator do agravo. Comunique-se à Desembargadora Relatora. Intime-se o exequente para indicar outros bens penhoráveis, no prazo de 15 dias. Em suas razões recursais (ID 25791756), insurge-se contra a decisão, indicando que a penhora não demonstra qualquer risco à conservação da empresa ou ao sustento do agravado. Além disso, indica que houve o prévio esgotamento das medidas executivas típicas e menos gravosas, salientando que a penhora das quotas sociais se insere no seu direito à atividade satisfativa. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a penhora das quotas sociais da sociedade unipessoal Mateus Ulysses Corretora e Administradora de Seguros Ltda. Subsidiariamente, pugna pelo deferimento da penhora do percentual mínimo de 30% (trinta por cento) de todos os lucros da aludida sociedade empresarial. No mérito, pleiteia o provimento do agravo de instrumento, confirmando-se a antecipação da tutela recursal. Custas recolhidas (ID 24570994). É o relato do necessário. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil[1] estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Com efeito, é de 15 (quinze) dias úteis, contados da ciência da decisão, o prazo para interpor agravo de instrumento, em consonância com o art. 1.003, caput e § 5o, do CPC[2]. Por seu turno, dispõe o inciso V do art. 231 do Estatuto Processual Civil que, salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica. Outrossim, com o advento do atual Código de Processo Civil, privilegiou-se a intimação por meio eletrônico. Nesse sentido, confira-se o claro teor dos dispositivos legais sobre o tema: Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. (...) Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. Nessa linha, assim dispõe o art. 231, V, do Estatuto Processual Civil, litteris: Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: (...) V - o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica; Ademais, ao regulamentar o processo judicial eletrônico no âmbito das unidades judiciais da primeira instância, o Provimento n. 12, de 17 de agosto de 2017 deste egrégio TJDFT, em consonância com a previsão do art. 5o, § 1o, da Lei n. 11.419/2006[3], preconiza em seu art. 60 que: Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos digitais a sua realização. Parágrafo único. A consulta deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos, contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. Desse modo, considerando que os autos tramitam eletronicamente, via sistema PJe, as intimações são realizadas por meio eletrônico. Nesse diapasão, verifica-se que o sistema registrou ciência do teor da decisão por parte do advogado da agravante em 18/5/2021, às 5:29:48. Diante disso, tendo em vista o início do prazo em 28/4/2021 (dia útil seguinte à consulta ao teor da decisão), o prazo final para interposição do recurso se deu em 18/5/2021. No entanto, o agravo de instrumento foi interposto apenas em 19/5/2021 (ID 25791755), quando já expirado o prazo recursal. Saliente-se que inclusive, no processo de origem já foi certificado o transcurso in albis do prazo (ID 92290686), haja vista o sistema ter registrado o transcurso do prazo no dia 18/5/2021, como se pode perceber em consulta a aba de expedientes do PJe, motivo pelo qual o recurso se revela intempestivo, não merecendo ser conhecido. Nesse sentido, confiram-se os claros precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça, inclusive desta egrégia 2a Turma Cível: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. 1. Insurge-se o agravante contra a decisão que não conheceu a apelação em virtude da intempestividade de sua interposição. 2. Não merece reparos a decisão que não conheceu a apelação diante da constatação de que, a despeito da publicação da sentença, no DJe em uma data determinada, o apelante havia tomado ciência do inteiro teor do referido julgado em data anterior, como foi atestado no sistema de primeira instância do PJe. 3. Nos termos do art. 5o, § 1o, da Lei 11.419/2006, considerar-se-á realizada a intimação no dia em que a parte efetuar a consulta eletrônica ao teor da intimação. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1106461, 07033568820178070003, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/06/2018, Publicado no DJE: 10/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CIRURGIA. PONTA DE CATETER DEIXADO NO BRAÇO ESQUERDO DO PACIENTE. REVELIA. DANOS MORAIS. APELAÇÃO DO AUTOR INTEMPESTIVA. PORTARIA 12/2017 DO TJDFT. APELAÇÃO DO RÉU. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS. CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO PROPORCIONAL E ADEQUADO. FIXAÇÃO EM IMPORTE INFERIOR AO PLEITEADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO VERIFICADA. SUMULA 326 STJ. ALEGAÇÃO DE MATÉRIA DE FATO PELA RÉ. PRECLUSÃO. 1. Considera-se realizada a intimação com a consulta eletrônica do advogado sobre o teor da sentença no PJe, iniciando-se, no primeiro dia útil seguinte, o prazo de 15 dias para recorrer, nos termos do art. 60 da Portaria 12/2017 do TJDFT. 1.2 O recurso apresentado fora do prazo recursal é considerado intempestivo e, em consequência, manifestamente inadmissível, o que, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, autoriza o seu não conhecimento. (...) 10. Apelação do autor intempestiva e não conhecida. Apelação da parte ré, preliminar rejeitada e, quanto ao mérito, parcialmente conhecida e não provida. (Acórdão n.1076416, 00252080420168070018, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/02/2018, Publicado no DJE: 01/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. REGISTRO SISTEMA. RECURSO INTEMPESTIVO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno em face de decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento em razão de ser intempestivo. 2. Nos termos do artigo 5o, caput e §1o, da Lei no 11.419/2006, as intimações serão realizadas por meio eletrônico, dispensando-se a publicação em órgão oficial, considerando a ciência do patrono da parte na data em que efetivar a consulta eletrônica ao teor da decisão. 3. Constatando-se que houve ciência do advogado da parte no dia 18/07/2017 da decisão que foi desfavorável ao seu pleito, tal fato é suficiente para deflagrar o início do prazo recursal. Logo, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do agravo iniciou-se no dia 19 de julho, vindo a findar-se em 08 de agosto. Como o agravo foi protocolado apenas no dia 10 de agosto de 2017, ou seja, depois de transcorrido o prazo legal de interposição, manifesta é a sua intempestividade. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1065545, 07107904020178070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/12/2017, Publicado no DJE: 14/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em tela, em atendimento ao disposto no art. 60, caput, do Provimento n. 12, de 17 de agosto de 2017 deste egrégio TJDFT, foi certificado, via sistema PJe de Primeira Instância, que o advogado da agravante registrou ciência da decisão em 27/4/2021, considerando-se, portanto, intimado na referida data em que houve a efetiva consulta eletrônica acerca do teor do decisum. Nesse diapasão, diante da ciência do advogado do ora agravante do teor da decisão contra a qual se insurgiu, ocorrendo sua intimação eletrônica via sistema PJe, deflagrou-se o início do prazo recursal, o qual findou-se em 18/5/2021, a evidenciar a intempestividade do recurso interposto apenas no dia 19/5/2021. 3. Ante o exposto, diante da manifesta intempestividade, não conheço do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 20 de maio de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. [3] Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.